Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704254-84.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MW BAR E LANCHONETE LTDA RECORRIDA: BSB AUTOMÓVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. CÁRTULA DE CHEQUE. ASSINATURA EM NOME DE OUTRA SÓCIA. SÓCIO COM PODERES PARA ADMINISTRAR A EMPRESA. RESPONSABILIDADE DA RÉ PELO NEGÓCIO JURÍDICO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. NÃO COMPROVADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. DOLO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a alegação de intempestividade do recurso de apelação interposto pela parte ré deduzida em sede de contrarrazões, porquanto interposto o recurso no prazo legal. 2. Restou clara a legitimidade das partes para figurar na demanda, tanto no polo ativo quanto passivo. 2.1. Além da cártula de cheque estar nominal à parte autora/apelada, indicando, assim, ser esta a beneficiária descrita na cártula, o citado documento fora assinado em nome da requerida/apelante. 2.2. Ademais, não há elementos nos autos que demonstrem ter havido a subtração da cártula discutida na presente demanda, como por exemplo, ocorrência policial comunicando o furto do título de crédito em questão. Preliminares rejeitadas. 3. Inobstante a apelante defender a invalidade do negócio jurídico que culminou na emissão da cártula de cheque discutida nos autos, bem como que o ato de assinar a cártula de forma indevida acarretou o afastamento do antigo sócio, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além do referido sócio integrar o quadro societário da recorrente à época da emissão da cártula, tendo poderes e atribuição de gerenciar e administrar a sociedade, o fato do ex-sócio ter assinado em nome de sua genitora não afasta a responsabilidade da sociedade pelo negócio jurídico subjacente, sob pena da recorrente se beneficiar de sua própria torpeza. 3.1. Desse modo, ao contrário do que afirma a requerida/recorrente, aplica-se a Teoria da Aparência para responsabilização da ré, segundo a qual são válidos os atos praticados por aquele que aparenta ter poderes para representar a sociedade empresária. 4. No que concerne à alegada prática de agiotagem, não obstante os argumentos da parte ré/recorrente, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, tendo em vista que a troca de cheques comparada pela apelante como prática da agiotagem não restou demonstrada nos autos, ante a ausência de provas documentais a esse respeito, já que a parte requerida se limita tão somente a meras alegações para desconstituir a força probante da cártula de cheque juntada aos autos. 4.1 Cabe destacar que é imprescindível a produção de elementos probatórios inequívocos a respeito de cobrança de juros abusivos em desacordo com as taxas permitidas pelo legislador a fim de comprovar a prática da agiotagem, ou qualquer outra circunstância que pudesse afastar a autonomia e literalidade da obrigação encartada no cheque acostado aos autos, não podendo a ré/apelante se insurgir contra a cobrança dos valores descritos nas cártulas. 5. É vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil. 5.1. Tendo em vista que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica já foi apresentado e indeferido na instância a quo, não tendo a parte apelante interposto recurso próprio, operou-se a preclusão sobre a matéria. 6. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 50, 104, 107 e 110, todos do Código Civil, asseverando que a prática referente à troca de cheques, além de não constar do contrato social das empresas em litígio, representa ilicitude que autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta, ademais, inobservância à boa-fé e validação de negócio jurídico notoriamente viciado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 50, 104, 107 e 110, todos do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, rever as conclusões do acórdão recorrido e o consequente acolhimento das alegações da recorrente acerca dos vícios nos negócios jurídicos em testilha é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012